Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016779-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0009-75 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO DIAS - CPF: 335.041.668-35 (ADVOGADO), EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA - CPF: 490.918.839-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO ESTADUAL 790/2016. NOVOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO ICMS SOBRE QUANTIDADE EXCEDENTE DE ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO. RETROATIVIDADE A FATOS GERADORES ANTERIORES À SUA PUBLICAÇÃO. NORMA FORMAL. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação e remessa necessária interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar a ilegalidade da retroatividade do Decreto Estadual 790/2016 a fatos geradores ocorridos antes da data de sua publicação, reconhecendo a inexigibilidade do lançamento fiscal nº 5431215/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação retroativa do Decreto Estadual 790/2016, que estabeleceu novos critérios de apuração do ICMS sobre a quantidade excedente de álcool etílico anidro combustível, violou o princípio da irretroatividade tributária
, previsto no art. 150, III, "a", da CF/88, ou se está abrangida pela exceção do art. 144, § 1º, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual 790/2016 trata de norma formal, que apenas regula o procedimento de apuração do ICMS, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

4. A retroatividade do decreto se insere na exceção prevista no art. 144, § 1º, do CTN, que permite a aplicação de normas que instituam novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, sem implicar em violação ao princípio da irretroatividade tributária.

5. Não configurada a ofensa ao direito líquido e certo da impetrante, sendo legítimo o lançamento fiscal n.º 5431215/2018.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível provida. Sentença retificada.

Tese de julgamento: "É legítima a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 790/2016 a fatos geradores anteriores à sua publicação, nos termos do art. 144, § 1º, do CTN, por tratar-se de norma formal que estabelece novos critérios de apuração tributária,
sem modificar a hipótese de incidência ou
a base de cálculo do
tributo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "a"; CTN, arts. 105, 106 e 144, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que no Mandado de Segurança n.º
1016779-04.2023.8.11.0041
, impetrado por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
que, concedeu
a ordem para reconhecer a ilegalidade da retroatividade do Decreto 790/2016 a fatos geradores anteriores à 28/12/2016 (data da sua publicação) e, por consequência, reconheço inexigível o lançamento fiscal n. 5431215/2018, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Aduz que, o Decreto 790/2016 não ofende o princípio da irretroatividade, pois não criou ou majorou tributo.

Sustenta que, a referida legislação apenas estabeleceu procedimentos voltados ao cumprimento de obrigação tributária.

Argumenta que, o art. 144, §1º, do CTN autoriza a aplicação da legislação a fato gerador pretérito, quando essa instituir novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.

Assegura que, o decreto estadual apenas aperfeiçoou o procedimento de fiscalização e lançamento, isto é, apuração do tributo, não criando nem majorando o tributo.

Assevera que, art. 145, §1º da Constituição da República prevê a possibilidade da Administração Tributária, criar instrumentos/mecanismos que lhe possibilitassem identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Pontua que, a sentença recorrida contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Verbera que, não houve violação do direito líquido e certo da impetrante/apelada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a ordem mandamental pleiteada na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que no Mandado de Segurança n.º
1016779-04.2023.8.11.0041
, impetrado por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
, que concedeu
a ordem para reconhecer a ilegalidade da retroatividade do Decreto 790/2016 a fatos geradores anteriores à 28/12/2016 (data da sua publicação) e, por consequência, reconheço inexigível o lançamento fiscal n. 5431215/2018, confirmando a liminar anteriormente deferida.

A insurgência recursal se pauta em verificar se a aplicação do Decreto 790/2016 a fato gerador anterior à data de sua publicação, o que se materializou por meio do lançamento fiscal n. 5431215/2018, viola ou não o princípio da irretroatividade tributária,

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se o legislador instituiu o
artigo 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o princípio da irretroatividade tributária, o qual prevê que a leis que instituir ou majorar tributo não pode retroagir a fatos pretéritos, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; [...]”.

Já o artigo 105, do CTN, prevê que,
em regra
, a l
ei tributária
deve ser aplicada sobre fatos geradores futuros
,
in verbis
:

“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aquêles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos têrmos do artigo 116”.

No entanto, pela leitura dos artigos 106 e 144,
§ 1º, do CTN
, se observa a existência de algumas hipótese em que
não se aplica à irretroatividade
da legislação tributária,
transcrevo:

“
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

“
Art. 144.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
.

§ 1º
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração
ou processos de fiscalização, ampliado os podêres de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. [...]”.

Em relação inaplicabilidade do princípio da irretroatividade prevista no artigo
144,
§ 1º, do CTN, a
obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas leciona que:

“Na atividade do lançamento é preciso distinguir a lei material, que descreve o fato típico tributário e contém a respectiva implicação consistente no pagamento do tributo, das outras leis de natureza apenas adjetiva, que dizem respeito ao modo pelo qual é realizada a atividade do lançamento. A
lei material é aquela
aplicada na atividade do lançamento, segundo os critérios da qual é
determinada e quantificada a obrigação tributária principal e o correlativo crédito tributário
. Integra o próprio objeto do lançamento, na medida em que é dele a fonte formal e, por isso, há de ser aquela vigente na data em que surgiram a obrigação e o respectivo crédito. É o que diz o caput deste artigo. Já
as leis meramente adjetivas
não integral o objeto do lançamento, valendo dizer que não são aplicadas pelo lançamento, mas à atividade do lançamento. Dizem respeito à atividade e não ao objeto do lançamento. Em razão disso, são aplicáveis aquelas vigentes na data em que é exercida a atividade, sendo irrelevante que sejam posteriores ao surgimento do direito que é objeto do lançamento. É esse o sentido do
§ 1º deste artigo. Com efeito
as leis que instituem novo critério de apuração
, [...]
externas ao fato gerador, no sentido de que não alteram nenhum dos aspectos da hipótese de incidência tributária, afetando, apenas, a atividade do lançamento, e não o crédito tributário
. Esclareça-se, por oportuno, que
os critérios de apuração são unicamente queles investigatórios, e não os que se destinem à quantificação do tributo devido
, pois estes afetam diretamente a materialidade da hipótese de incidência no seu aspecto dimensível. [...]”.
(FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 756)

Com efeito, no caso do lançamento tributários, em regra se aplica a legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador do tributo.

Frisa-se que, se o legislador criar
nova norma de natureza materia
l que modificar os critérios de apuração do tributo, essa legislação não se aplica à fatos pretéritos.

No entanto, se a nova legislação que modifica a forma de apuração do tributo possui
natureza formal
, ou seja, se trate de norma meramente adjetiva, o Código Tributário Nacional admite a sua aplicação em novos lançamentos de forma retroativa, ou seja, para atingir fatos geradores pretéritos.

A esse respeito, ressalta-se que considera-se
norma material
, aquela que determina e quantifica a obrigação tributária
. Todavia, se
a norma estabelece novos critérios de apuração, unicamente investigatórios, que
não se destine a quantificar o tributo devido, estramos diante da
legislação formal (adjetiva)
.

In casu,
o Legislador Estadual instituir o
Decreto 790/2016, relacionado a forma de apuração do tributo estadual e consignou que a norma entraria em vigor
na data da sua publicação (
28/12/2016) com
efeitos retroativos a partir de 1º/09/2015.

Para verificar a licitude dessa norma e, consequentemente do lançamento realizado com fulcro nessa nova legislação aplicada à fato pretérito, se mostra necessário analisar se o seu conteúdo se enquadra no conceito de norma material, que deve observar ao princípio da irretroatividade, ou norma formal, a qual pode ser aplicada à fatos geradores pretéritos.

Vejamos a legislação:

“DECRETO Nº 790, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

Art. 1º Fica alterado o inciso I do § 10 do artigo 482 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212 , de 20 de março de 2014, além de se acrescentar o § 10-A ao referido artigo, com a seguinte redação:

"Art. 482. .....

§ 10. .....

I - apurar o valor do imposto diferido a recolher, mediante a aplicação do PMPF da gasolina "C" sobre a quantidade de álcool etílico anidro combustível que exceder à quantidade necessária para a mistura com a gasolina "A", respeitados o percentual de mistura e a alíquota vigentes,
bem como o disposto no § 10-A deste artigo
;

§ 10-A Para apuração da quantidade excedente em cada mês, a que se refere o inciso I do § 10 deste artigo, deverá ser observado o que segue:

I - a quantidade de gasolina "A" a ser considerada no período corresponde ao total de "Recebimentos" (entradas), informado no quadro 1 do Anexo I do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC, deduzidas as "Saídas Puras", informadas no quadro 4 do mesmo Anexo - gasolina "A";

II - a quantidade de álcool etílico anidro combustível a ser considerada no período corresponde ao total de "Recebimentos" (entradas), informado no quadro 1 do Anexo VIII (AEAC) do SCANC.

....."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2015.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. [...]”.

Conforme se verifica da leitura do decreto estadual,
a legislação não modificou ou quantificou a hipótese de incidência ou a base de cálculo; bem como não alterou a alíquota do tributo
.

Igualmente, se observa do referido texto legal que, essa norma apenas
explicou como

deveria ser feita a apuração do imposto
diferido a recolher sobre a quantidade de álcool etílico anidro combustível que exceder à quantidade necessária para a mistura com a gasolina "A", se tratando portanto de
norma formal, a qual pode ser aplicada a fato gerador pretérito
.

Ressalta-se que, a impetrante/recorrida, não demonstrou nos autos que essa alteração no RICMS/2014 implicou na majoração ou modificação da hipótese de incidência ou base de cálculo do tributo.

Com efeito, no caso dos autos,
o Decreto 790/2016, por se tratar de norma formal, não está sujeito ao princípio da irretroatividade
da legislação tributária, conforme prevê
o artigo 144,
§ 1º, do CTN
, não tendo, dessa forma, que se falar em ilegalidade da referida norma estadual.

Igualmente, sendo legal do
Decreto 790/2016,
não se vislumbra ilicitude no
lançamento fiscal n. 5431215/2018 realizado
com base nessa legislação, cujo fato gerador ocorreu em data anterior a sua publicação
.

Posto isso, ausente o direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança vindicada.

Assim, os fundamentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

Da Remessa Necessária

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de denegar a segurança vindicada na inicial; e, em remessa necessária,
RETIFICO

A SENTENÇA
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024